Tribunal: TJES
Processo: 0005038-16.2019.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; 1/3 de férias; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005038-16.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ESTHERLANY COSER NAKAJIMA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0005038-16.2019.8.08.0038

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRID
O
:
ESTHERLANY COSER NAKAJIMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:

BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR SUBSTITUTO. COBRANÇA DE FGTS. VALIDADE DO VÍNCULO.

RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que declarou a nulidade de contratações temporárias e o condenou ao pagamento de FGTS à recorrida, que exerceu a função de professora substituta em períodos intercalados.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a sucessividade e a duração total dos contratos temporários descaracterizaram a natureza excepcional da contratação, tornando-a nula e gerando o direito ao depósito de FGTS, nos termos do art.

19-A da Lei nº 8.036/90.

RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (art. 37, IX) autoriza a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

No caso concreto, os vínculos foram intercalados e a duração total da prestação de serviço (aproximadamente 1 ano, 7 meses e 20 dias) não ultrapassou o prazo máximo de 2 anos estabelecido pela Lei nº 8.745/93, utilizado como parâmetro de razoabilidade.

A manutenção do vínculo dentro dos limites legais e a ausência de prova de desvio de finalidade afastam a nulidade da contratação administrativa.

Sendo válido o contrato administrativo, é indevido o pagamento de FGTS, verba restrita às hipóteses de nulidade do vínculo com a Administração Pública.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
1) É válida a contratação temporária que, embora fracionada, não ultrapassa o prazo razoável fixado em lei para a espécie. 2) A validade do contrato administrativo temporário impede o reconhecimento do direito ao depósito de FGTS.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, IX;

Lei nº 8.036/90, art. 19-A;

Lei nº 8.745/93, arts.

2º, IV e 4º, III.

TESE DA PARTE AUTORA

A autora ajuizou ação contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, alegando ter sido contratada temporariamente de forma irregular, sem concurso público, para exercer funções de caráter permanente, em afronta ao artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. Sustenta que a contratação não se deu em situação de necessidade temporária ou excepcional interesse público, o que a tornaria nula. Requer, assim, a declaração de nulidade do vínculo, o pagamento de FGTS com base no artigo 19-A da Lei nº 8.036/90.

Apresentou Contrarrazões (ID. 16020950), requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

TESE DA PARTE REQUERIDA

Apresentou Recurso Inominado (ID. 16020943).
Em suas razões recursais, o Recorrente pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais, haja vista a inexistência de vício nas contratações.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Pois bem, a controvérsia recursal cinge-se em aferir a legalidade dos contratos temporários firmados entre as partes e, por conseguinte, o direito da recorrida ao recebimento de verbas de FGTS.

O juízo de primeiro grau entendeu pela nulidade das contratações, por considerar que a sucessividade dos vínculos descaracterizou a temporariedade exigida pela Constituição. Contudo, com a devida vênia ao entendimento exarado, a sentença merece reforma.

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. O direito ao FGTS, por sua vez, previsto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, é devido ao trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo, não se aplicando aos contratos administrativos válidos.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a relação jurídica mantida entre a autora, ora recorrida, e a Administração Pública não se enquadra na hipótese de nulidade. Conforme bem apontado pelo recorrente, os diversos vínculos firmados foram intercalados por lapsos temporais significativos, com diversos vínculos simultâneos, muitos de curtíssima duração, o que afasta a ideia de uma contratação contínua e ininterrupta com o objetivo de burlar a regra do concurso público.

Entretanto, o ponto fulcral para o deslinde da questão reside na duração total do vínculo.

Da análise dos documentos e da própria argumentação das partes, constata-se que o intervalo temporal de contratação dos períodos de trabalho efetivo da recorrida, distribuídos ao longo de múltiplos contratos, totaliza aproximadamente 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias, conforme se verifica no ID. 16020941.

Este período, embora fracionado, não ultrapassa o prazo máximo de 2 (dois) anos estabelecido pelo art. 4º, III, da Lei nº 8.745/93, que, ao regulamentar o art. 37, IX, da Constituição Federal, serve como parâmetro de razoabilidade para a duração de contratos temporários para a função de professor substituto.

Nesse sentido, vejamos o que dispõe a Lei nº 8.745/93 sobre o assunto:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

[...]

IV - admissão de professor substituto e professor visitante;

[...]

Art. 4º - As contratações serão feitas por tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

[...]

III - 2 (dois) anos, nos casos das alíneas “b” e “e” do inciso VI do caput do art. 2º desta Lei; (grifei)

A não superação desse limite temporal é um indicativo robusto de que a Administração Pública não extrapolou os contornos da legalidade. A duração total da prestação de serviços pela recorrida manteve-se dentro do que a própria legislação federal considera como "tempo determinado", reforçando o caráter transitório e excepcional da necessidade pública que justificou as contratações.

Não se vislumbra, portanto, a conversão fática de um vínculo temporário em uma relação de natureza permanente. As contratações, justificadas pela necessidade de substituição de professores titulares em licença e outras demandas pontuais da Secretaria de Educação, e com duração total inferior ao limite legal, revestem-se de plena validade.

Uma vez que os contratos administrativos são válidos, não há que se falar em nulidade e, por consequência lógica, em direito ao recebimento do FGTS, cuja incidência, repita-se, pressupõe a nulidade do vínculo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau e, por conseguinte,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)